Tribunal: TJES
Processo: 5019933-98.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019933-98.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WESLEY SANT ANA VIEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA SOLICITAÇÃO DE DROGA POR PRESO. TESE AFASTADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TEMA 506 DO STF. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da ação penal nº 0000645-07.2022.8.08.0050, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando o reconhecimento da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples solicitação, por preso, para que terceira pessoa introduza drogas em estabelecimento prisional, sem a efetiva entrega ao destinatário final, configura crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal possui natureza excepcional e fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como sucedâneo recursal ou segunda apelação.

4- A condenação transitada em julgado já apreciou de forma exauriente a materialidade, autoria e tipicidade da conduta, inclusive com análise expressa da tese de atipicidade, afastada pelo Tribunal em julgamento unânime de apelação.

5- O conjunto probatório demonstra que houve ajuste de vontades para a introdução de drogas no estabelecimento prisional, sendo suficiente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, para caracterizar o verbo “adquirir” previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6- A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — maconha, haxixe e cocaína — afasta a alegação de consumo pessoal e evidencia o intuito de mercancia, incompatível com o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7- O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 não se aplica ao caso concreto, diante da superação dos limites quantitativos estabelecidos e da presença de elementos indicativos de traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida em apelação, ausentes novas provas ou violação manifesta à lei penal.

2- O ajuste de vontades para a introdução de drogas em estabelecimento prisional é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, ainda que não consumada a entrega ao destinatário final.

3- A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, aliada às circunstâncias do fato, afasta a desclassificação para uso pessoal, sendo inaplicável o Tema 506 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 625, § 5º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 700.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da revisão criminal, e, nesta parte, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WESLEY SANT ANA VIEIRA
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000645-07.2022.8.08.0050, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumento que o STJ entende que a simples solicitação, por parte de preso, para que entorpecente fosse levado ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega da droga, não configura crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso com base no tema 506 do STF.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 17144868).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17394384).

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REQUERENTE:
WESLEY SANT ANA VIEIRA

REQUERIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA

DATA DA SESSÃO: 09/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por WESLEY SANT ANA VIEIRA em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000645-07.2022.8.08.0050, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumento que o STJ entende que a simples solicitação, por parte de preso, para que entorpecente fosse levado ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega da droga, não configura crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso com base no tema 506 do STF.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 17144868).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17394384).

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO
GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Boa tarde.

Cumprimento a Desembargadora Rachel, relatora deste caso, na pessoa de quem eu estendo os cumprimentos para os demais desembargadores. Cumprimento também o representante do Ministério Público, os colegas advogados e os demais presentes.

A questão é que é muito simples. Solicitar droga é crime? Um preso solicitou que a sua companheira levasse droga até ele no presídio. Ela foi barrada na entrada da unidade prisional, ele não teve contato com a droga. E aí restou ele condenado a pena de sete anos, por esse motivo estamos aqui.

O juiz de Primeiro Grau utilizou a expressão solicitar, e de fato foi o que ele fez, solicitou. Em uma simples leitura, no artigo 33, da lei de drogas, a gente encontra os seguintes verbos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular. Não tem o verbo solicitar aqui.

Como é que pode o juiz condenar ele utilizando esse verbo? O que o STJ fala sobre isso? A Quinta Turma, quando julgou o agravo regimental no Recurso Especial 1.199.604 de Minas Gerais, o ministro Ribeiro Dantas destacou a mera solicitação do preso, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, o que impede a sua condenação por tráfico de drogas. Não foi só esse voto, isso é um tema totalmente pacificado.

Na Quinta e na Sexta Turma, na nossa petição, apresentamos ali um quadro demonstrando o posicionamento firmado do STJ. E aí entra a questão, enfrentar algo pacificado no STJ acaba, de certa forma, diminuindo o nosso tribunal. Olha o que aconteceu, recente agora, no HC 52814-90.2026.8.0000: o cliente passou por audiência de custódia e o juiz decretou a prisão dele, sem o requerimento do Ministério Público. Prisão de ofício. Impetramos habeas corpus aqui, neste Tribunal, e a liminar foi indeferida, alegando que o juiz pode prender de ofício. Fomos até o STJ. Em liminar, no outro dia, o STJ manda o Tribunal Capixaba rever a decisão, porque a prisão de ofício está estabilizada. O STF oscilou em algum momento, mas hoje já é estabilizado.

Outro ponto. No HC 51989-49.2026.8.0000, outra vez, um cliente nosso passou por audiência custódia, o juiz fixou, como condição para ele sair, uma fiança, que ele não teria condição de pagar. Ficou preso três dias a mais. Impetramos o HC neste Tribunal, a liminar foi indeferida, alegando que ele não comprovou a hipossuficiência. Mas, não precisa comprovar. O fato de ele já estar preso esse tempo todo e não ter pagado? Impetramos a HC no STJ, de novo, em liminar o STJ, fala: tribunal capixaba, isso já é um tema pacificado. Se ele for imposto fiança e ele não tem condições de pagar, não tem como manter uma prisão.

Agora um outro caso muito interessante, e esse aqui engrandece o tribunal, que é a apelação 0000102-37.2023.8.08.0060, que passou pela Primeira Câmara Criminal o seguinte caso: o juiz de Primeiro Grau utilizou a quantidade de drogas para subir a pena base na primeira fase. E quando chegou na terceira fase, ele utilizou a mesma quantidade de drogas para impedir o tráfico privilegiado. E a tese da defesa não foi acolhida pela Primeira Câmara.

Interposto o recurso especial agora, o desembargador Fernando Zardini, ocupando a vice-presidência do tribunal, proferiu o brilhante voto: sobre a temática ventilada nos recursos, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 712, submetido ao rito de repercussão geral, afetou a seguinte questão, as circunstâncias da natureza e quantidade de drogas apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo. Ante o exposto, determina a devolução dos autos ao órgão fracionário para o exame da pertinência do juízo de retratação. Por consequente, posterga o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário especial, haja vista a eventual possibilidade de modificação do acórdão impugnado, bem como por medida de economia processual. Brilhante, desembargador.

Se é um tema já pacificado no STJ e no STF com o tema fixado, enfrentar isso, de certa forma, diminui o nosso tribunal. Agora, acompanhar de fato algo que já está pacificado lá em cima, isso engrandece o nosso tribunal, e é o que eu peço aqui, que siga o precedente pacificado, tanto na quinta quanto na sexta turma, que é a mera solicitação do preso sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário do estabelecimento prisional configura ato preparatório, o que impede a sua condenação por tráfico de drogas.

Então, Excelência, o que se requer aqui é o provimento da presente revisão criminal a fim de reconhecer a tipicidade da conduta e absolver o revisionando.

Obrigado.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por WESLEY SANT ANA VIEIRA em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000645-07.2022.8.08.0050, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumento que o STJ entende que a simples solicitação, por parte de preso, para que entorpecente fosse levado ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega da droga, não configura crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso com base no tema 506 do STF.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 17144868).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17394384).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 14/06/2017:

“
(...) Contextualizando os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de abril de 2022, a corré ELIZIANE (não recorrente), durante procedimento de revista, na Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana/ES, trazia consigo e guardava, no interior do seu órgão sexual, 11 (onze) buchas de “maconha”, 03 (três) papelotes de “cocaína”, 10 (dez) buchas de “haxixe”, 01 (uma) bala Halls, 10 (dez) palitos de fósforo e 32 (trinta e dois) papéis de seda, para entregar ao seu companheiro, o ora apelante Wesley, dentro do estabelecimento prisional, ocasião em que foi abordada.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade, autoria e a finalidade mercantil, estão satisfatoriamente comprovadas, pelo boletim unificado (fls. 11/13), imagens do Scanner corporal de presídio (fls. 14/16), auto de apreensão (fls. 41/42), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 43), formulário de cadeia de custódia (fls. 46/50 e 59/60), laudo químico (fls. 190/191), bem como pela oral colhida, sobretudo, pela própria confissão do apelante, onde, em ambas as esferas (fl. 37; mídia de fl. 232), admitiu ter pedido que a corré Eliziane, levasse as substâncias ilícitas, até a unidade prisional, para fins de consumo pessoal, e pagamento de dívida no presídio, por uso de drogas.

Ademais, impende ressaltar que, a corré Eliziane, confirmou o pedido feito pelo apelante (fl. 24/25 e mídia de fls. 232).

Com efeito, do contexto probatório dos autos, foi devidamente comprovado que Wesley, pediu à ré Eliziane, que levasse drogas para ele no presídio, sendo que os entorpecentes foram apreendidos na revista pessoal, após serem localizados na vagina de Eliziane.

Conforme entendimento do STJ, ao qual adiro, o simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”.

Assim, não há que se falar em atipicidade, restando evidente a participação do apelante, na qualidade de autor intelectual. (...)”

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas foi mantida, restando afastada pelo colegiado a tese de atipicidade da conduta.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Quanto ao pedido de desclassificação para uso, não assiste razão à defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659/SP, com Repercussão Geral (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)”.

No aludido julgamento, o Pretório Excelso consignou que “nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.”

Ressaltou, ainda, que tal presunção não é absoluta, podendo caracterizar a traficância, “quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.”

No caso em voga, foram apreendidas 10 buchas de haxixe pesando 44,3 gramas e 11 buchas de maconha pesando 56,6 gramas, conforme Laudo de Exame Químico acostado aos autos, quantidade que não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Ademais, deve-se ressaltar que também foi apreendida 8,1 gramas de cocaína, o que afasta por complete o pleito da defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 27/04/2026

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em razão da
relevância da matéria
e da necessidade de uma
análise detida sobre o alcance da jurisprudência das Cortes Superiores
no que tange à autoria intelectual e à tipicidade do crime de
tráfico de drogas em estabelecimentos prisionais.

Após detida análise do pleito revisional
,
não vejo como divergir do judicioso voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

A pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta, sob o argumento de que a solicitação de entorpecentes por preso constituiria mero ato preparatório,
não encontra respaldo no caso concreto.

Diferentemente dos precedentes que tratam de simples cogitação ou pedidos isolados sem início de execução,
os autos demonstram que houve o ingresso efetivo dos entorpecentes na unidade prisional
, ocultados no corpo da corré e interceptados apenas no procedimento de revista via
scanner
corporal.

Houve também, é bom que se diga, a confissão de ambos os réus.

Conforme bem salientado pela Eminente Relatora, que acompanhou o bem-lançado parecer ministerial,
a conduta do requerente ultrapassou a fase preparatória, configurando-se como verdadeira autoria intelectual.

Ao coordenar a ação, determinando que a corré levasse consigo as substâncias para fins de consumo e pagamento de dívidas internas,
o agente exerceu o domínio do fato, utilizando-se de interposta pessoa como meio de execução para o núcleo do tipo penal "adquirir" ou "trazer consigo".

A despeito do que
argumentou
o nobre advogado em sustentação oral – a quem cumprimento pela manifestação -,
a condenação está em absoluta consonância com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que reafirma a tipicidade da conduta
quando há atos de coordenação e execução.

Nesse sentido:

[...]

2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga.

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal.

4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto.

6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico".

(STJ, AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

O pleito absolutório, assim, encarta uma
mera pretensão de reapreciação das provas sob um novo prisma
, o que não se admite na revisão criminal.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para uso pessoal (Tema 506 STF), a prova dos autos é insuperável.
A apreensão conjunta de 56,6g de maconha e 44,3g de haxixe, somada
aos
8,1g de cocaína, afasta qualquer presunção de usuário estabelecida pelo Pretório Excelso –
que limita o “uso” a 40g de maconha -
, evidenciando, pela variedade e quantidade, o intuito de mercancia e pagamento de débitos no ambiente carcerário.

Ante o exposto, acompanho o voto-relator
para
CONHECER EM PARTE E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto da relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido..

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WESLEY SANT ANA VIEIRA
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000645-07.2022.8.08.0050, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em síntese, o requerente requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, argumento que o STJ entende que a simples solicitação, por parte de preso, para que entorpecente fosse levado ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega da droga, não configura crime de tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para uso com base no tema 506 do STF.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 17144868).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pelo conhecimento da presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 17394384).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 14/06/2017:

“(...) Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 14 de abril de 2022, a corré ELIZIANE (não recorrente), durante procedimento de revista, na Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana/ES, trazia consigo e guardava, no interior do seu órgão sexual, 11 (onze) buchas de “maconha”, 03 (três) papelotes de “cocaína”, 10 (dez) buchas de “haxixe”, 01 (uma) bala Halls, 10 (dez) palitos de fósforo e 32 (trinta e dois) papéis de seda, para entregar ao seu companheiro, o ora apelante Wesley, dentro do estabelecimento prisional, ocasião em que foi abordada.

Quanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, vez que
a materialidade, autoria e a finalidade mercantil
, estão satisfatoriamente comprovadas, pelo boletim unificado (fls. 11/13), imagens do Scanner corporal de presídio (fls. 14/16), auto de apreensão (fls. 41/42), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 43), formulário de cadeia de custódia (fls. 46/50 e 59/60), laudo químico (fls. 190/191), bem como pela oral colhida, sobretudo, pela própria confissão do apelante, onde, em ambas as esferas (fl. 37; mídia de fl. 232), admitiu ter pedido que a corré Eliziane, levasse as substâncias ilícitas, até a unidade prisional, para fins de consumo pessoal, e pagamento de dívida no presídio, por uso de drogas.

Ademais, impende ressaltar que, a corré Eliziane, confirmou o pedido feito pelo apelante (fl. 24/25 e mídia de fls. 232).

Com efeito, do contexto probatório dos autos, foi devidamente comprovado que Wesley, pediu à ré Eliziane, que levasse drogas para ele no presídio, sendo que os entorpecentes foram apreendidos na revista pessoal, após serem localizados na vagina de Eliziane.

Conforme entendimento do STJ, ao qual adiro, o simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”.

Assim, não há que se falar em atipicidade, restando evidente a participação do apelante, na qualidade de autor intelectual. (...)”

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas foi mantida, restando afastada pelo colegiado a tese de atipicidade da conduta.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Quanto ao pedido de desclassificação para uso, não assiste razão à defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659/SP, com Repercussão Geral (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No aludido julgamento, o Pretório Excelso consignou que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
”

Ressaltou, ainda, que tal presunção não é absoluta, podendo caracterizar a traficância, “
quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.
”

No caso em voga, foram apreendidas 10 buchas de haxixe pesando 44,3 gramas e 11 buchas de maconha pesando 56,6 gramas, conforme Laudo de Exame Químico acostado aos autos, quantidade que não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Ademais, deve-se ressaltar que também foi apreendida 8,1 gramas de cocaína, o que afasta por complete o pleito da defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente da Revisão Criminal e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora para conhecer e julgar improcedente o pedido revisional.

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em razão da
relevância da matéria
e da necessidade de uma
análise detida sobre o alcance da jurisprudência das Cortes Superiores
no que tange à autoria intelectual e à tipicidade do crime de
tráfico de drogas em estabelecimentos prisionais.

Após detida análise do pleito revisional
,
não vejo como divergir do judicioso voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

A pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta, sob o argumento de que a solicitação de entorpecentes por preso constituiria mero ato preparatório,
não encontra respaldo no caso concreto.

Diferentemente dos precedentes que tratam de simples cogitação ou pedidos isolados sem início de execução,
os autos demonstram que houve o ingresso efetivo dos entorpecentes na unidade prisional
, ocultados no corpo da corré e interceptados apenas no procedimento de revista via
scanner
corporal.

Houve também, é bom que se diga, a confissão de ambos os réus.

Conforme bem salientado pela Eminente Relatora, que acompanhou o bem-lançado parecer ministerial,
a conduta do requerente ultrapassou a fase preparatória, configurando-se como verdadeira autoria intelectual.

Ao coordenar a ação, determinando que a corré levasse consigo as substâncias para fins de consumo e pagamento de dívidas internas,
o agente exerceu o domínio do fato, utilizando-se de interposta pessoa como meio de execução para o núcleo do tipo penal "adquirir" ou "trazer consigo".

A despeito do que
argumentou
o nobre advogado em sustentação oral – a quem cumprimento pela manifestação -,
a condenação está em absoluta consonância com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que reafirma a tipicidade da conduta
quando há atos de coordenação e execução.

Nesse sentido:

[...]

2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga.

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal.

4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto.

6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico".

(STJ, AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

O pleito absolutório, assim, encarta uma
mera pretensão de reapreciação das provas sob um novo prisma
, o que não se admite na revisão criminal.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para uso pessoal (Tema 506 STF), a prova dos autos é insuperável.
A apreensão conjunta de 56,6g de maconha e 44,3g de haxixe, somada
aos
8,1g de cocaína, afasta qualquer presunção de usuário estabelecida pelo Pretório Excelso –
que limita o “uso” a 40g de maconha -
, evidenciando, pela variedade e quantidade, o intuito de mercancia e pagamento de débitos no ambiente carcerário.

Ante o exposto, acompanho o voto-relator
para
CONHECER EM PARTE E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.